Tribunal: TJMT
Processo: 0005645-95.2006.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005645-95.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Combustíveis e derivados, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), AUTO POSTO FLORESTA LTDA - CNPJ: 06.555.374/0001-50 (APELANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMIINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O magistrado singular oportunizou às partes a produção de provas, inclusive houve manifestação do recorrente a respeito.

2. A falta de requerimento oportuno para a realização de diligências acarreta a perda dessa faculdade processual, estando correta a decisão que indefere pleito formulado a destempo. Dessa forma, as alegações de cerceamento de defesa não merecem guarida.

3. Ademais, após concluídas as providencias processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC

4. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

5. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.

6. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUTO POSTO FLORESTA LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
com objetivo de obstar a prática de infrações à ordem econômica e lesão ao direito do consumidor, consubstanciada na margem de lucro excessiva na comercialização de combustíveis.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o requerido a limitar a margem de lucro bruta no patamar de 20% (vinte por cento) na comercialização de gasolina comum e álcool etílico hidratado; bem como, a indenizar o dano extrapatrimonial coletivo causado aos consumidores difusamente considerados e ao ressarcimento do valor que ultrapassar a margem de 20% (vinte por cento) aos consumidores, cobrado durante o período que trata a presente ação; sob pena de multa diária. (ID 2845004).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em suma, ausência de abusividade nos preços praticados; ilegalidade da limitação da margem de lucro em 20%; e, ainda, descabimento das condenações indenizatórias e da contrapropaganda. (ID 2845008).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo. (ID 2845029),

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (Id. 53621472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sustenta a Apelante, em sua defesa, preliminar de cerceamento de defesa.

Alega que o Magistrado
a quo,
não oportunizou a comprovação de sua real lucratividade por meio de perícia técnica contábil, acarretando assim, flagrante ofensa ao art. 5, LV, da Constituição Federal.

Sem razão.

Ocorre que, o magistrado oportunizou as partes a produção de provas necessárias ao deslinde da causa, conforme se observa dos Ids. 2844878, 2844890, 2844918, sendo certo ainda que a Apelante manifestou a respeito (Ids. 2844926 - Pág. 1 a 2844926 - Pág. 2).

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa pois diferente do exposto pelo Apelante lhe foi oportunizado produzir provas a respeito do alegado, como o fez no seu prazo.

A falta de requerimento oportuno para a realização de diligências acarreta a perda dessa faculdade processual, estando correta a decisão que indefere o pleito formulado a destempo.

Há o momento adequado para a produção de provas, apesar de que se admita a prova antecipada, e até prova emprestada, porém, não se admite a prova tardia e nem intempestiva.

Ademais, após concluídas as providências processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento assente na Corte Superior de justiça, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

(...)

4.
Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado
.

5. Agravo interno desprovido
.

(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2020)” [Destaquei]

Dessa forma, as alegações de cerceamento de defesa não merecem guarida.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AUTO POSTO FLORESTA LTDA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de Ação Civil Pública proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
com objetivo de obstar a prática de infrações à ordem econômica e lesão ao direito do consumidor, consubstanciada na margem de lucro excessiva na comercialização de combustíveis.

O Juízo
a quo

julgou procedentes os pedidos, condenando o Requerido, dentre outros, a limitar a margem de lucro bruta no patamar de 20% (vinte por cento) na comercialização de gasolina comum e álcool etílico hidratado; bem como, a indenizar o dano extrapatrimonial coletivo causado aos consumidores difusamente considerados e ao ressarcimento do valor que ultrapassar a margem de 20% (vinte por cento) aos consumidores, cobrado durante o período que trata a presente ação; sob pena de multa diária.

Irresignado, o Requerido apela da sentença, alegando ausência de abusividade nos preços praticados; ilegalidade da limitação da margem de lucro em 20%; e, ainda, descabimento das condenações indenizatórias e da contrapropaganda.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

No que concerne aos pontos do Apelo, anoto que se resume a verificar se a empresa recorrente obteve ou não, lucro excessivo com a venda de combustíveis, no período informado na inicial.

Sabe-se que a Lei n. 8.884/1994, vigente à época, e a Constituição da República Federativa do Brasil (art. 170) asseguram a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientadas pelos ditames constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência e da defesa dos consumidores.

O artigo 173, § 4o, da CRF prevê que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. Veja-se:

“
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1o -

(...).

§ 4o - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros
.”

Da mesma forma o artigo 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, considera como prática abusiva aquela em que o fornecedor, em detrimento do consumidor, aumentar, sem justa causa, o preço de produtos ou serviços,
in verbis:

“
Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...);

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. “

Vê-se, dos autos, que o Ministério Público Estadual propôs a presente demanda, alegando que, por meio da investigação promovida no Inquérito Civil n.04/00, foi constatado que a pessoa jurídica recorrente praticou conduta abusiva, consistente no aumento elevado do preço do álcool e gasolina, nos períodos compreendidos entre os meses de janeiro de 2005 a julho de 2005, pois a Apelante apresentou documentos apenas referente os sete primeiros meses de 2005.

Da análise das provas constantes dos autos, entendo que o Apelado obteve êxito em comprovar que a empresa recorrente, em determinados períodos, teve um lucro excessivo, com a venda de álcool e gasolina
.

Com efeito, consta do caderno processual, com base em notas fiscais apresentadas pelo demandado, que o estabelecimento Recorrente praticou margem bruta de lucro na média de 25,59%, com relação a gasolina comum e de 35,80 % no álcool comercializado, concluindo-se pelos elementos obtidos, que houve a prática de preço abusivo no fornecimento dos produtos aos consumidores (Id.
2844416), o que os torna passíveis de imediata repressão pelo Poder Judiciário.

Verifica-se pelos demonstrativos de preços praticados, elaborado pelo Apelado ante a análise das notas fiscais apresentadas pelo Requerido, mês a mês, o preço de compra acrescido do frete e o preço de venda, indicando a margem bruta de comercialização praticada, comprovadamente muito acima dos valores comercializados na vizinha cidade de Colíder/MT, que ficou em 19.30% para a gasolina comum, e 18,31% para o álcool (Ids. 2844416, 2844453, 2844462), o que não se mostra razoável, ante a ausência de motivação para tal.

Portanto, resta evidente a elevação dos preços de forma abusiva
.

Cumpre anotar que está consolidado o entendimento nesta Corte que a margem de lucro com a comercialização de combustível deve ser de, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o preço de aquisição. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RESSARCIMENTO AO FUNDO PREVISTO NO ART. 13, DA LEI No 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer vestígio de prejuízo ao direito de defesa da apelante em relação à demanda que é posta nestes autos (pas de nullité sans grief), de modo que a sua intimação foi realizada de forma regular e foi tempestivamente secundada pela proposição da Contestação. Não há dúvidas em relação à legitimidade da sucessão processual deflagrada em razão da aquisição do Fundo de Comércio da empresa sucedida realizada pela apelante. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração á ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Devidamente

comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe
. Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores. ''O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo.''
(REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)
Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano, no caso, fixada no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
(N.U 0023531-05.2006.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)” [Destaquei]

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – MARGEM DE LUCRO EXCESSIVA - PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO DE 20% MANTIDO – DANO MORAL COLETIVO E INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE NA PROPORÇÃO FIXADA – DESOBRIGAÇÃO DE VEICULAÇÃO NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RECUSRO DESPROVIDO.
Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe. O dano moral coletivo encontra fundamento nos atributos da personalidade, tal e qual, considerados individualmente, devendo ser considerado, também, quando o caso hipotético desafia dano moral individualmente considerado. Não há o que se falar em desobrigação de veicular nos meios de comunicação a condenação imputada quando a publicidade se mostra necessária à efetivação da sentença, sem a qual a prestação jurisdicional poderia ser inócua
. (Ap 153228/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Quarta Câmara Cível, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015).”

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –EXORBITÂNCIA DA MARGEM DE LUCRO DA EMPRESA DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DEVIDAMENTE COMPROVADO – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO DE 205 MANTIDO – INDENIZAÇÃO AOS CONSUMIDORES – MANUTENÇÃO – PREJUÍZO SOFRIDO COM A ABUSIVIDADE DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A Constituição Federal, no art. 173, § 4°, proíbe essa prática, afirmando que ''a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros''. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe. A extorsão sofrida pelos consumidores com a prática de preços excessivos implica na condenação da empresa ao pagamento de indenização. (Ap 35464/2012, DR. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/11/2012, Publicado no DJE 10/01/2013)”

Destarte, estando demonstrada a abusividade da margem de lucro da empresa recorrente, é certo que a intervenção do Judiciário se justifica, porque a ele cabe reprimir o abuso do poder econômico que vise, flagrantemente, ao aumento arbitrário dos lucros.

Frise-se que é notório que os preços dos combustíveis do país é auto regulamentado pelo mercado.

Contudo, tal prática não pode representar óbice para a adoção de medidas enérgicas que vedem o lucro excessivo e permitam que o princípio da livre concorrência e da livre iniciativa venham, efetivamente, a favorecer o consumidor, que é, afinal, sua finalidade precípua.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO DOS PREÇOS DOS PRODUTOS DERIVADOS DA CANA-DE-AÇÚCAR ABAIXO DO PREÇO DE CUSTO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1.
A intervenção estatal na economia como instrumento de regulação dos setores econômicos é consagrada pela Carta Magna de 1988. 2. Deveras, a intervenção deve ser exercida com respeito aos princípios e fundamentos da ordem econômica, cuja previsão resta plasmada no art. 170 da Constituição Federal, de modo a não malferir o princípio da livre iniciativa, um dos pilares da república (art. 1o da CF/1988).
(...). Em suma, desafiam o próprio Estado, que se vê obrigado a intervir para proteger aqueles valores, consubstanciados nos regimes da livre empresa, da livre concorrência e do livre embate dos mercados, e para manter constante a compatibilização, característica da economia atual, da liberdade de iniciativa e do ganho ou lucro com o interesse social.
A intervenção está, substancialmente, consagrada na Constituição Federal nos arts. 173 e 174
.
(...). (RE 632644 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/04/2012). (Negritei)

No que tange à alegação de que a definição da margem de lucro deveria observar todo o faturamento total da Recorrente, entendo não merecer acolhimento, já que a presente ação não se refere ao lucro auferido pela pessoa jurídica recorrente com a comercialização de todos os produtos, mas tão somente com o álcool e gasolina.

Dessa forma, o desprovimento do Apelo, interposto pela empresa Posto Floresta Ltda, é medida impositiva.

Quanto à tese de que o valor da indenização por danos morais se mostra elevada, analisando a situação fática que culminou com a condenação da Apelante, observo que a prática abusiva ocorreu entre os meses de janeiro de 2005 e julho de 2005, e que a margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), com a venda do álcool e gasolina, deu-se em determinados dias, ou seja, não foi uma ação contínua, cotidiana. Entrementes, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que o valor da condenação, a título de danos materiais coletivamente, mostra-se adequado ao caso.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

“
O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos.

Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnun in re ipsa).
(In Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf . Acesso em: 26/10/2020)”

A jurisprudência dessa Corte, como consignado na sentença, é uníssona ao assentar a possibilidade de limitação da margem de lucro, bem como de reparação pelos danos causados, individuais e difuso.

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADAS - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - LUCRATIVIDADE BRUTA ACIMA DE 20% - PRÁTICA ABUSIVA - DANOS MATERIAIS COLETIVOS - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ITENS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS - DESNECESSIDADE DE ANÁLISE - APELO DA PESSOA JURÍDICA DESPROVIDO - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
. O Ministério Público tem legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública que vise garantir a economia de mercado, defender os direitos dos consumidores. Não há falar em litispendência quando as ações não possuírem identidade das partes, da causa de pedir e dos pedidos. Deve ser rejeitada a tese de impossibilidade jurídica do pedido, pois a pretensão deduzida em juízo não é vedada pelo ordenamento jurídico. Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto.
O valor da indenização por danos materiais deve ser mantido, em vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Não merecem apreciação, no Apelo, os itens da sentença não impugnados, expressamente, pela parte recorrente.
Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano
.
(N.U 0023599-52.2006.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)” [Destaquei]

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA - COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO - JULGAMENTO ANTECIPADO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTOS APTOS A JULGAMENTO - AUMENTO INJUSTIFICADO DO PREÇO DO LITRO DO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO – PRÁTICA ABUSIVA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - NÃO ACOLHIMENTO - LUCRATIVIDADE – RESTRIÇÃO A 20% - LIMITAÇÃO AO TEMPO APURADO – IMPOSSIBILIDADE DA RESTRIÇÃO DE FORMA PROSPECTIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS - CABIMENTO - VALOR ADEQUADO - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Não há falar em nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos documentos suficientes à apreciação da questão. Comprovada a elevação injustificada dos preços do litro do álcool etílico hidratado, ainda que em determinado período, ficam evidenciadas a prática comercial abusiva e a infração à ordem econômica, justificando, portanto, a limitação do percentual máximo de lucro bruto com a revenda do produto, somente, no que tange ao período apurado.
Para a configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve denotar o caráter pedagógico e ser proporcional ao dano demonstrado
.
(N.U 0002574-46.2007.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 13/02/2020)”

Como se vê, ao contrário do que alega a Recorrente, é, sim, possível a regulação do mercado, de forma a evitar o desequilíbrio nas relações comerciais; e, na hipótese, resta configurada a infração à ordem econômica, nos termos do artigo 20, III, da Lei no 8.884/94 (vigente à época e revogada pela Lei no 12.529/2011, mas que, igualmente, manteve a vedação de aumento arbitrário dos preços em seu artigo 36, III); bem como a violação ao Código de Defesa do Consumidor, que define como abusiva a exigência de vantagem excessiva e a elevação injustificada dos preços.

Com relação a contrapropaganda, a pretensão do Apelante revela-se despropositada, pois, tal medida não só tem previsão na Norma Consumerista 2, mas se revela necessária à efetivação da sentença, vez que seu objetivo é informar os consumidores potencialmente lesados sobre o teor do comando judicial.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela empresa

Auto Posto Floresta Ltda
,

mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020